Tribunal: TCU
Processo: 037.199/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações sobre o atraso na distribuição aos municípios dos recursos relativos à Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional para que este Tribunal encaminhe informações sobre o atraso na distribuição aos municípios dos recursos relativos à Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) a cargo da Agência Nacional de Mineração (ANM), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar ao Exmo. Sr. Deputado Federal Rodrigo de Castro, Presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados: 9.2.1. o atraso na transferência dos valores atinentes à Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) a ser repassada aos municípios produtores decorreu de problemas operacionais da ANM, em especial a greve de servidores, já encerrada, e de deficiências no sistema de arrecadação, em especial, defasagem tecnológica, ineficiências em seu banco de dados, capacidade de processamento deficitária em relação ao aumento dos registros ao longo dos anos e erros relacionados à conciliação de boletos de pagamento da CFEM; 9.2.2. os repasses da cota-parte da CFEM aos munícipios produtores, represados desde maio de 2023, já foram equacionados ao longo dos meses de setembro e outubro, não restando pendências para o exercício de 2023; 9.2.3. no que tange aos municípios afetados pelas atividades de mineração, o atraso decorreu do tempo necessário para os procedimentos atinentes à regulamentação, pelo Poder Executivo e pela ANM, das novas regras para distribuição dos valores, conforme a Lei 14.514/2022; e 9.2.4. a retomada das transferências aos municípios afetados, a ser realizada de acordo com as novas regras, encontra-se em andamento. O Poder Executivo já expediu o Decreto 11.659/2023, e a ANM realiza os procedimentos administrativos que permitirão a edição da resolução nos termos do art. 25, inciso II, da Lei 14.514/2022 e art. 6o do Decreto 11.659/2023. Já foram realizadas reunião participativa (28/8/2023), tomada de subsídios (de 1o/9/2023 a 11/9/2023) e audiência pública (20/10/2023). A análise das contribuições recebidas na audiência pública foi apresentada à Diretoria Colegiada durante a 285a reunião administrativa (3/11/2023), restando a deliberação pela Diretoria Colegiada da minuta final, inicialmente prevista para 22/11/2023, a consequente publicação da Resolução e a apuração e divulgação das listas de municípios afetados e finalmente, após julgamento de eventuais recursos, o pagamento dos valores devidos. A previsão da ANM é pagar as competências represadas desde maio ainda em dezembro do corrente ano. 9.3. dar ciência desta deliberação à comissão solicitante e à Agência Nacional de Mineração (ANM); e 9.4. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 17, inciso I, da Resolução - TCU 215/2008.